Tribunal: TJSP
Processo: 2054099-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Procedimento Licitatório - Concorrência Pública no 13/2020 - Pretensão de reformar a decisão que concedeu a medida liminar para determinar a designação de nova sessão para abertura dos envelopes com as propostas comerciais da autora, procedendo a nova reclassificação dos licitantes, e suspender o certame até o julgamento final do mandamus –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Procedimento Licitatório - Concorrência Pública no 13/2020 - Pretensão de reformar a decisão que concedeu a medida liminar para determinar a designação de nova sessão para abertura dos envelopes com as propostas comerciais da autora, procedendo a nova reclassificação dos licitantes, e suspender o certame até o julgamento final do mandamus – Suspensão do certame que demanda a análise aprofundada das exigências contidas no Edital – Situação particular dos autos que recomenda a manutenção da medida liminar até o julgamento do mandamus - Decisão mantida – Recurso desprovido.